Tribunal: CARF
Processo: 10314.721901/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721901/2017-13
RESOLUÇÃO
3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOSECAL S/A E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões e apresentou
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos, Jose
de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, o conselheiro(a) Anselmo
Messias Ferraz Alves.

RELATÓRIO
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
2
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 2017 em face do
contribuinte em epígrafe, além dos responsáveis SÍLVIO BATISTA HOTT,
142.718.776- 20,REGINA HELENA XAVIER HOTT, 002.914.137-06 e
WASHINGTON DA PENHA MUNIZ, 111.447.637-46, formalizando a
exigência de multa proporcional ao valor da mercadoria, de R$
7.131.980,08, com fulcro no art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 combinado com art. 81,
inciso III da Lei no 10.833/03, de multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007, de
R$ 824.794,79 e de multa por não manter documentos relacionados ao
comércio exterior em boa guarda, de R$ 660.444,54, totalizando o valor de
R$ 8.617.219,41.
A fiscalização diz que as importações realizadas pela interessada foram
operações simuladas, uma vez que os reais adquirentes foram ocultados,
sendo eles a CENTURY DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
12.003.945/0001-46, BSI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ
10.684.449/0001-70, VEC COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ
06.306.787/0001-09, DRESSER MOTORS DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA – ME, CNPJ 09.667.110/0001-86, MEGA CHEN'S
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 15.715.548/0001-95,
AM TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 06.229.240/0001-49,
PLAY CITY DIVERSOES EIRELI – EPP, CNPJ 74.055.724/0001-79 e ARARA
DOURADA
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
EIRELI
–
EPP,
CNPJ
12.762.505/0001-72.
Devidamente cientificadas os sujeitos passivos, apresentaram impugnação
a SOSECAL em conjunto com Sílvio Batista Hott, conforme despacho da
repartição de origem, alegando, em síntese, que:
- não há provas de que a interessada cedeu seu nome para ocultar
terceiros.
- está estabelecida na Rua Domingos Paiva, 696, cj 4, Sl 2, Brás, SP,
conforme contrato de locação e recibos de aluguel apresentados.
- houve a interposição fraudulenta presumida porque o contribuinte não
identificou e nem a fiscalização logrou apurar a quem pertenciam os
recursos movimentados pela empresa.
- os recursos utilizados para importação são provenientes de vendas de
mercadorias e não de financiamento de terceiros, os quais são cobrados e
repassados pela empresa SW.
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
3
- ainda que tivesse uma encomendante no mercado interno não
representa descumprimento de regras aduaneiras.
- a diversidade de NCM de suas importações ou o fato de vender
mercadorias no mercado interno logo após a emissão de NF de entrada ou
em data muito próxima não se trata de fraude ou conluio entre empresas,
não podendo-se presumir dolo.
- não foram juntadas correspondências, interceptações telefônicas ou
apreensão de documentos que demonstrassem a sua atuação por
encomenda.
- não se confundem planejamento financeiro e logística eficiente com
fraude ou simulação pois o que ocorreu foram vendas com a mercadoria
ainda em alto-mar.
- a autoridade fiscal deve produzir provas.
- não houve subfaturamento, apenas negociação de preço pela quantidade
importada. - o acordo de valoração prevê o valor de transação como regra.
- as faturas comerciais comprovam a exatidão dos valores praticados.
- o AFRFB traz aos autos e-mails para comprovar os valores sem levar em
conta as configurações dos produtos.
- não teve acesso à DI paradigma o que prejudica sua defesa.
- o perdimento afasta a penalidade prevista no art. 23, V e parágrafos 1o e
2 o do Decreto-lei 1455/76.
- a responsabilidade não é solidária nem subsidiária de terceiro mas sim
pessoal, não podendo ser responsabilizado Sílvio Batista Hott.
- requer a insubsistência do auto de infração e cita diversos acórdãos e
legislação. É o Relatório.
A 17a Turma da DRJ/SPO, em 07 de fevereiro de 2018, mediante Acórdão no 16-
81.323, julgou improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Período de apuração:
03/01/2013 a 27/07/2017 INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM
MULTA. A lei prevê a presunção de interposição fraudulenta de terceiros
na operação de comércio exterior se a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na importação de mercadorias
estrangeiras não for comprovada. Considera-se Dano ao Erário a
interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com a pena de
perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro,
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
4
caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
MULTA POR CESSÃO DE NOME O artigo 33 da Lei 11.488/2007 prevê a
multa por cessão de nome, em casos de ocultação do real adquirente nas
operações de importação. Esta multa não produz qualquer efeito sobre a
imposição da pena de perdimento ou multa substitutiva à hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação SUBFATURAMENTO. DETERMINAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO. Constatada a existência de subfaturamento (fraude) nas
operações de importação e não sendo possível a apuração do preço
efetivamente praticado, a base de cálculo dos tributos e demais direitos
incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da
mercadoria. Nestes casos, a fiscalização fica autorizada a proceder ao
arbitramento nos termos do art. 88 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de
24/08/2001.
DESCUMPRIMENTO
DE
MANTER
EM
BOA
ORDEM
DOCUMENTOS. O descumprimento pelo importador, exportador ou
adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação
de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações
que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação
tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará aplicação de multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INFRAÇÃO À LEI A responsabilização
solidária dos sócios é aplicável sempre que houver infração à lei quando
fique caracterizada que a conduta do sócio se deu com culpa ou dolo,
conforme art. 135 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, os intervenientes apresentaram recurso voluntário tempestivo, nos
quais repisam os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo integral conhecimento.
Em relação prescrição intercorrente, aqui suscitada de ofício, tendo em vista a
contemporaneidade do julgamento pelo STJ, entendo melhor tecer algumas considerações.
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
5
De início, destaco que não analisarei o mérito dos argumentos, tão menos as provas
acostadas pela fiscalização e pelo recorrente, sem adentrar na configuração ou não da infração
apontada pelo auto de infração, porque entendo que a multa substitutiva da pena de
perdimento, bem como a multa de cessão de nome, pelo revestimento de natureza aduaneira,
atrai a prescrição intercorrente e o sobrestamento do feito, sob os termos dos artigos 99 e 1001,
do Regimento Interno deste Conselho.
Contudo, as considerações que entendo melhor serem exploradas neste voto,
referem-se às curiosas investidas quanto à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
1293, especificamente quanto i) marco da contagem do prazo de três anos da prescrição
intercorrente, e ii) debate sobre a natureza das multas aduaneiras.
Para conduzir o presente voto, vale, antes, mencionar qual a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos
em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
6
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
Fl. 4377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
7
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de
extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi
do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não
tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Pois bem.
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
8
Do marco da contagem do prazo de três anos para configurar a prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública – art. 1, par. 1o, da Lei 9.783/1999
A controvérsia e dúvida que se instaura neste Conselho a partir da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.293, diz respeito ao marco inicial e final da contagem do
prazo de três anos para configurar a prescrição intercorrente e a perda da pretensão punitiva da
Administração Pública, conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.

Me parece haver uma confusão conceitual para delimitar a natureza do despacho hábil á interrupção da
prescrição intercorrente, tendo sido abordado, em determinados posicionamentos, que basta para tanto, o
mero despacho de encaminhamento, ou qualquer despacho de mero expediente organizacional para que
se interrompa o aludido prazo.
Contudo, entendo que o despacho ou julgamento posto pela legislação deve
carregar a força de um despacho interlocutório, não só porque caminha ao lado e complementa o
termo normativo “julgamento”, mas principalmente porque os despachos de mero expediente se
relacionam à questões administrativas simples e não essenciais ao processo, com objetivo de
manutenção do iter que deve seguir, sem solucionar a lide, ou sem qualquer interferência de
questões de direito material ou processual (saneamento, por exemplo), que surgem durante o
processo.
O mero despacho é vazio de cunho decisório e não pode ensejar, portanto, a
interrupção do prazo prescricional descrito no parágrafo 1, artigo 1°, da Lei 9.873/1999.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 2025:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669321 - DF (2024/0217697-0)
DECISÃO
Trata-se de agravo manejado pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE contra decisão que não admitiu recurso especial,
este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF,
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
9
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, assim ementado (fl. 627):
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE).
MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA. LEI 9.873/99. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, "prescreve em cinco anos a
ação punitiva da Administração Pública Federal, direta ou indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor (...)". Continua o parágrafo primeiro que "incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)".
2. Simples despacho com solicitação de informações ao Ministério
Público Federal sobre ao andamento processual de Ação Civil Pública,
com objeto semelhante ao do processo administrativo, invocado
como marco interruptivo do prazo prescricional, não configura ato
com força de movimentação processual ou ato inequívoco que
importe apuração do fato, de forma a afastar a inércia administrativa
no caso concreto, notadamente em um contexto no qual o CADE
atuava na ação civil pública na condição de amicus curiae.
3. Apelação do CADE a que se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 669/681).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC; 1o e 2o da Lei n. 9.873/99. Sustenta que: (I) o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem é omisso "o quanto a todos os atos que
efetivamente deram impulso ao processo administrativo, ainda que
se considerem atos de mero expediente." (fl. 706); e (II) não se
verifica, na espécie, a ocorrência da prescrição intercorrente tendo
em vista que a prática, pela autarquia ora agravante, de atos de
impulso do procedimento administrativo. Ressalta que "a lei não
exige, no âmbito da prescrição intercorrente, a prática de atos
qualificados como aqueles que são exigidos para a interrupção da
prescrição direta." (fl. 714). Aduz, em acréscimo, que "é notória a
confusão perpetrada pelas Instâncias e origem acerca das causas de
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
10
interrupção das diferentes modalidades de prescrição, assim como
restou incontroversa nos autos a prática de atos de impulso do
processo administrativo e, portanto, a ausência de sua paralisação
por mais de 3 (três) anos após sua instauração." (fl. 717).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não prospera.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, sobre o tema tido como olvidado, a Corte Regional
consignou (fls. 628/632):
A controvérsia trazida a esta Corte gira em torno da interpretação e
alcance do instituto da prescrição no âmbito dos processos
administrativos federais.
No caso, trata-se de instauração do Processo Administrativo no
08000.009354/97-82 pela Secretaria de Direito Econômico - SDE, na
data de 19/07/01, visando à apuração de existência de cartel entre as
companhias distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos
municípios de Porto Alegre e Canoas, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Busca o processo administrativo apurar a existência da prática de
infrações contra a ordem econômica previstas na Lei no 8.884/94,
conhecida como Lei Antitruste, almejando a aplicação de sanção de
natureza administrativa.
Paralelamente ao processo administrativo, consta nos autos que foi
proposta Ação Civil Pública no 97.00.21424-9/RS, distribuída para a 2a
Vara Federal de Porto Alegre/RS, com objeto semelhante ao do
processo administrativo, buscando indenização civil em razão do
ilícito antitruste, sentenciada na data de 13/01/2010, julgando
parcialmente procedentes os pedidos.
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
11
Pelo extrato processual apresentado nos autos (fl.
464/465), o ponto discutido refere-se ao período compreendido
entre 26/08/2004 e 31/03/2010 em que a autoridade administrativa
praticou apenas dois atos no processo: o envio de Ofício ao MPF
solicitando informações sobre o andamento da Ação Civil Pública,
feitos em 27/09/2005 e em 26/09/2008.
A Lei no 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição
para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal,
sobre o assunto, assim dispõe:
[...]
A leitura do dispositivo acima transcrito revela a
existência de dois tipos de prescrição, aquela relativa ao jus puniendi
do Estado, ou seja, o prazo quinquenal para a Administração Pública
iniciar o processo administrativo de apuração e sanção do ilícito na
esfera administrativa, descrita no artigo primeira da citada lei, e a
denominada prescrição intercorrente, trienal, que ocorre após a
instauração do processo, por inércia administrativa na sua condução.
Quanto à prescrição punitiva, o artigo segundo prevê as
hipóteses de sua interrupção, elencando-as nos incisos I a IV.
Já o parágrafo primeiro, do artigo primeiro, trata, de
forma inconfundível, da prescrição incidente sobre a desídia
administrativa, após a instauração do processo. Veja que a redação
do artigo revela que a intenção do legislador é evitar a eternização do
processo, estabelecendo um prazo prescricional para o caso de
imobilismo da autoridade administrativa em praticar os atos
necessários que conduzam o processo ao seu desfecho final.
É indiscutível que ambas acabam por alijar o poder
punitivo do Estado, pelo decurso do tempo, contudo, as causas de
interrupção são distintas.
Nos termos literais do parágrafo primeiro, do artigo
primeiro, ocorre a prescrição intercorrente caso o processo
administrativo fique paralisado, por mais de três anos, aguardando
julgamento ou despacho, o que violaria o princípio da eficiência que
deve orientar toda a atuação administrativa.
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
12
Neste caso, os atos que seriam hábeis a interromper a prescrição
intercorrente seriam aqueles necessários a conduzir o processo
administrativo ao seu julgamento.
Neste ponto, de fato, a sentença atacada fundamenta a ocorrência
da prescrição intercorrente no inciso II, do artigo 2o, da lei em
comento, em razão da comprovação de que não foi praticado, no
período compreendido entre 26/08/2004 e 31/03/2010, nenhum ato
que importe inequivocamente em apuração do fato.
Contudo, apesar de entender que o juízo de primeira instância fez
confusão entre as causas de interrupção da prescrição para
fundamentação da sentença, a análise dos autos demonstra que os
atos praticados no interstício de mais de cinco anos não foram
considerados causas de interrupção da prescrição intercorrente
prevista no artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Lei no 9.873/99,
nem da prescrição punitiva prevista no artigo segundo.
Na medida em que a lei estabelece como causa de interrupção da
prescrição intercorrente o julgamento da causa processual ou um
despacho, este tendente a impulsionar o processo ao seu
encerramento, ao seu objetivo final, tem-se que a expedição de
ofício solicitando informações sobre andamento processual não se
traduz como um ato com esse objetivo.
Interessante pontuar que o objeto dos ofícios é apenas a solicitação
de informações sobre andamento processual, informações,
inclusive, públicas e disponíveis para consulta pela internet, não
havendo promoção de nenhuma movimentação, impulso ou
inovação processual.
Apenas em 31/03/2010 é que houve nova movimentação, com a
determinação de intimação das representadas para especificação de
provas (fl. 465), revelando que o processo ficou mesmo paralisado
durante lapso temporal de mais de cinco anos.
Neste contexto, mesmo que se trate de despacho de mero
expediente, ele deve servir para impulsionar o processo, para fins de
afastar a incidência dos efeitos da prescrição, o que leva à conclusão
de inércia administrativa da condução processual.
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
13
Também não foi verificada a interrupção da prescrição punitiva, pois
não restou caracterizada a prática de nenhum dos atos previstos nos
incisos do artigo segundo, especificamente o inciso III, qualquer ato
inequívoco que importe a apuração do fato.
A solicitação de informações sobre andamento processual não pode
ser considerado ato inequívoco de apuração dos fatos. Caso a
intenção fosse, realmente, de instrução processual, o pedido seria
dirigido pontualmente ao envio de cópia de documentação específica
destinada à comprovação ou apuração de autoria ou materialidade
dos fatos investigados no processo administrativo, o que não
ocorreu.
Ademais, o próprio CADE participou da ACP, na condição de amicus
curiae, cujo objetivo é justamente auxiliar o julgador oferecendo
esclarecimentos sobre as questões discutidas no processo, o que
demonstra que tinha conhecimento do conteúdo probatório daquela
ação judicial e do que poderia ser útil para a instrução do processo
administrativo.
[...]
Dessa forma, entendo que restou caracterizada a ocorrência da
prescrição intercorrente, bem como a ocorrência da prescrição
punitiva estatal, em razão da paralisação dos autos, pendente de
julgamento ou despacho de movimentação processual ou da prática
de ato inequívoco de instrução processual, no período de 26/08/2004
a 31/03/2010, portanto, por mais de cinco anos.
Não ficou configurada, pois, a alegada omissão.
(...)
(AREsp n. 2.669.321, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 21/05/2025.)
Ainda, no Tribunal Regional Federal da 1a Região:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE TRÊS
ANOS. ARTIGO 1o, § 1o, DA LEI No 9.873/1999. NULIDADE DA CDA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
14
interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ji-Paraná/RO, que rejeitou a exceção de pré-
executividade e afastou a ocorrência da prescrição intercorrente no
processo administrativo, bem como a prescrição da pretensão
punitiva. 2. O agravante sustenta que houve prescrição intercorrente
devido à paralisação do processo administrativo por mais de três
anos sem despacho ou julgamento, conforme previsto no artigo 1o, §
1o, da Lei no 9.873/1999. 3. Afirma, ainda, que transcorreu prazo
superior a cinco anos entre o descumprimento do pagamento da
multa e a inscrição do débito em dívida ativa, sem que tenha havido
citação válida. 4. Em contrarrazões, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) argumenta
que a multa tem natureza não tributária, não sendo aplicáveis as
disposições do Código Tributário Nacional, e que não houve
paralisação superior a três anos no processo administrativo. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se houve a prescrição
intercorrente
no
processo
administrativo
que
resultou
na
constituição do crédito executado, nos termos do artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999, bem como analisar a prescrição da pretensão
punitiva da Administração para a cobrança da multa. III. RAZÕES DE
DECIDIR
1. O artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 estabelece que ocorre a
prescrição
intercorrente
nos
processos
administrativos
que
permanecerem paralisados por mais de três anos, sem julgamento ou
despacho, impondo o arquivamento dos autos.
2. O exame do processo administrativo demonstra que houve a
lavratura do auto de infração em 04/11/2009 e notificação inicial em
16/11/2009, sem apresentação de defesa administrativa pelo
autuado.
3. Após essa data, a única medida instrutória relevante ocorreu em
25/02/2013, quando foi realizada consulta ao SICAFI para
averiguação de antecedentes ambientais do agravante. Considerando
que essa movimentação se deu após mais de três anos da notificação
inicial, configura-se a prescrição intercorrente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
Regional
Federal
reconhece
que
simples
movimentações
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
15
processuais de caráter burocrático ou despachos de mero
expediente não têm o condão de interromper a prescrição
intercorrente administrativa.
5. Além disso, quanto à prescrição da cobrança da multa
administrativa, o STJ, no julgamento do REsp 1.115.078/RS (Tema
329), consolidou o entendimento de que a Administração Pública
tem o prazo de cinco anos, contado do término do processo
administrativo, para promover a execução da penalidade imposta.
6. No caso concreto, o processo administrativo encerrou-se com a
notificação da decisão homologatória em 01/06/2015, e a execução
fiscal foi ajuizada em 29/08/2016, dentro do prazo prescricional de
cinco anos. No entanto, a prescrição intercorrente já havia sido
consumada, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a
execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 1. Agravo de instrumento provido. --
----------------------------------------------------------------------
Legislação
relevante citada: Lei no 9.873/1999, artigo 1o, § 1o. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010;
TRF1, AC 1005412-07.2017.4.01.3500, relator Desembargador
Federal
Roberto
Carvalho
Veloso,
PJe
04/02/2025.
(AG 0034352-23.2017.4.01.0000, JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA
ALVES DE SOUZA, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 27/02/2025
PAG.)
DIREITO
AMBIENTAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO
PUNITIVA
E
INTERCORRENTE.
INSUFICIÊNCIA
DS
ATOS
ADMINISTRATIVOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. INAPLICABILIDADE
NO CASO CONCRETO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) contra decisão proferida pelo Juízo da ação anulatória no
1001664-93.2024.4.01.3605. A referida decisão liminar concedeu
tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no
457591-D, acolhendo a tese de prescrição punitiva administrativa.
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
16
2. Nos termos da Lei n. 9.873/1999, o prazo prescricional para
apuração de infrações administrativas e aplicação de sanções é de
cinco anos, salvo a ocorrência de atos interruptivos, os quais devem
ser inequívocos e direcionados à apuração dos fatos, nos termos do
art. 2o da norma. 3. Não se configuram como marcos interruptivos
atos administrativos genéricos, despachos de mero expediente ou
movimentações processuais que não impliquem apuração efetiva da
infração.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999,
incide
quando
o
procedimento
administrativo
permanece paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, não sendo qualquer movimentação apta a
interrompê-la.
5. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo parágrafo
único do art. 6o-C da Lei n. 13.979/2020, em razão da pandemia da
COVID-19, não exime a Administração de demonstrar a continuidade
dos atos de apuração no período anterior ou subsequente à
suspensão.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada,
considerando a ausência de atos interruptivos válidos que impeçam a
consumação da prescrição punitiva e intercorrente. 7. Agravo de
Instrumento desprovidO.
(AG
1032929-64.2024.4.01.0000,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO)
Isto posto, entendo que o presente processo, sem despachos considerados
hábeis à interrupção da prescrição intercorrente, decorridos mais de três anos entre o
auto de infração e o acórdão de impugnação, está sujeito à prescrição intercorrente.

Natureza da multa aduaneira
Como dito, o segundo ponto a ser tratado é a dúvida que tem sido levantada
em relação à natureza das multas aduaneiras, posto que a tese esposada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o Tema 1293, afirma de forma categórica que aquelas com caráter
híbrido – postuladas com caráter aduaneiro e com nítidos reflexos tributários, além das
eminentemente aduaneiras, estão sob a guarida da prescrição intercorrente.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
17
Excluiu, de forma expressa, o que possui natureza tributária.
A verdade é que há muito tempo as decisões do CARF, pelo menos em parte,
têm sido endereçadas a segregar o direito aduaneiro do direito tributário, tal como é visto
também na doutrina e na construção da jurisprudência judicial sobre diversos temas
aduaneiros, especialmente quando se trata de natureza da temática envolta no processo
administrativo em debate.
A controvérsia relativa à natureza das penalidades aduaneiras não foge da
respectiva perspectiva e, me parece ter sido reacendida pela decisão proferida quanto à
aplicabilidade da prescrição intercorrente às multas aduaneiras, no Tema 1293, julgado
recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a guarida dos Recursos Repetitivos.
No presente processo, discute-se a multa substitutiva da pena de
perdimento, tendo em vista suposta interposição fraudulenta verifica nas operações
internacionais da recorrente, portanto, o recorte, neste processo, será respectiva multa.
A expressão interposição fraudulenta foi positivada no nosso ordenamento
por meio da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na
Lei 10.637, de 27 de dezembro de 2002. A referida norma deu nova redação ao artigo 23
do Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976, estabelecendo no seu inciso “v” o seguinte
(os destaques são nossos):
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
[...] V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação,
na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) § 2o. Presume-se
interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o. As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
18
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Em que pese gritante a natureza jurídica posta pela norma, que é aduaneira,
é importante demonstrar que o marco que deve ser utilizado como pressuposto básico
para análise da predominância de natureza aduaneira ou tributária, é a Constituição
Federal.
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é
o objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que carregue, de
forma equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF, equivocados resquícios
tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal,
zela em normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a
menor das preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de
mercadorias, em combate direto a infrações que induzem prejuízo a esse controle, que
prejudicam a saudável operacionalização entre todos os intervenientes do comércio
exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me
utilizo para afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza
aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.
A arrecadação tributária, além de estar escalada em outro capítulo da
Constituição Federal (artigo 145 a 162), embora se apresente como reflexo de alguma
dinâmica das operações internacionais – como a cobrança da diferença de tributos nos
casos de revisão aduaneira e classificação incorreta de mercadorias, não tem qualquer
predominância, e, sequer, pode ser considerada como a fonte do reconhecimento do
litígio quando se trata de direito aduaneiro.
Esse posicionamento não é só meu, conforme podemos verificar em diversos
acórdãos proferidos pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan:

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A leitura do histórico da legislação sobre importações efetuadas
por terceiros no Brasil (conta e ordem e encomenda), efetuada pela
empresa, é substancialmente equivocada. A uma, porque imagina
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
19
que as alterações legislativas tiveram por escopo principal a disciplina
do IPI. A duas, porque entende que só existe fraude ou simulação se
o ocultado for equiparado a importador.
A questão referente ao IPI é uma, mas não a motivação de todo
arcabouço legislativo disciplinando as importações por conta e ordem
e encomenda, prática que pode ser prestar a propiciar
subfaturamento, sonegação na tributação interna, burla a controles
administrativos e à habilitação, e fuga à parâmetros de seletividade
aduaneiros (canais de conferência mais rigorosos). Assim, a
construção jurídica desenvolvida a pena com perdimento, v.g., uma
empresa que recolhe todos os tributos devidos (inclusive o IPI), mas
ainda assim oculta terceiro de forma fraudulenta em operação de
comércio exterior. A visão exclusivamente tributária do comércio
exterior é míope, e ignora os contornos aduaneiros das operações.
Veja-se que o fisco aponta, na autuação, possíveis benefícios
obtidos com a fraude, sendo a “quebra da cadeia do IPI” um deles.
(...) A empresa afirma ainda não ter existido dano ao Erário, pois não
houve “quebra da cadeia do IPI”. A alegação revela dois
entendimentos equivocados em relação à interposição fraudulenta.
O primeiro de que toda a construção legislativa que rege a matéria
teve preocupação exclusivamente tributária, quando a temática
afeta à interposição fraudulenta é predominantemente aduaneira,
ligada à gestão de risco nas operações de comércio exterior. (...)

Acórdão no 3401-004.383 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) E, na aplicação da multa aduaneira prevista em tal
enquadramento (na presente autuação sequer se questiona a
premissa fiscal de impossibilidade de apreensão), é absolutamente
irrelevante haver falta de pagamento de tributos. Ainda que a
fiscalização tenha destacado que as notas fiscais sequer destacavam
IPI, cabe recordar que a penalidade aplicada tem fundamento no
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
O “dano ao Erário” referido na legislação tem pouca relação com
“sonegação fiscal”, pois a infração não é de natureza tributária. É
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
20
cristalino que o texto do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976
(essencialmente no caput e no § 1o) não está a dizer que só quando
ocasionarem dano ao Erário as infrações ali referidas serão punidas
com o perdimento. Ele está, sim, trazendo claramente duas
afirmações: (a) as infrações ali relacionadas consideram-se dano ao
Erário; e (b) o dano ao Erário é punido com o perdimento. Disso,
silogisticamente, pode-se afirmar que as infrações ali relacionadas
são punidas com o perdimento. Não há margem para discussão se
houve ou não “dano ao Erário”, no caso concreto. Seria improdutivo
discutir, v.g., o dano ao Erário no caso de abandono de mercadorias
pelos importadores (conduta tipificada no inciso II do referido artigo
23).

Acórdão no 3402-002.255 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A recorrente alega, em seu recurso voluntário, que a nova
redação lhe é mais favorável, permitindo a configuração da denúncia
espontânea no caso em apreço. E que restaria então afastada sua
responsabilidade, tendo em vista a retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “b” do CTN, pois com a substituição da pena de
perdimento por uma multa, houve uma transformação da natureza
da infração, que agora admite o pagamento em pecúnia. Em relação
ao alegado, convém inicialmente destacar que foram duas as
alterações promovidas no § 2o.
A primeira delas foi no sentido de alargar a aplicação do instituto
também às penalidades de natureza administrativa. Nisso andou mal
o legislador, porque ao não conceituar o que entende como
“infrações de natureza administrativa” fez com que persistisse o
problema de indeterminação da redação original, que não
conceituava o que se entende por “infrações de natureza tributária”.
A rigor, as penalidades tributárias são espécies do gênero
penalidades administrativas (toda penalidade tributária é exigida pela
Administração e, nesse sentido, é administrativa).
Mas se o legislador usasse a expressão “administrativa” nesse
sentido
lato,
a
expressão
“tributária”
seria
absolutamente
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
21
desnecessária. Uma outra leitura do comando seria no sentido de
que com “infrações de natureza administrativa” o legislador quis
tratar daquilo que a legislação aduaneira (art. 169 do Decreto-Lei no
37/1966) denomina de “infrações administrativas ao controle das
importações”. Não nos alongaremos na discussão dessa primeira
alteração, porque ela não é tão significativa para o deslinde do
presente feito. Basta que tenhamos em mente que a multa em
discussão (resultante da impossibilidade de aplicação da pena de
perdimento) definitivamente não possui natureza tributária.

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 04/03/2004 a
09/11/2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA. A prorrogação ou alteração
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser efetuada por
meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento
do sujeito passivo. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES. IMPORTAÇÃO.
SOLIDARIEDADE. AUTUAÇÃO ISOLADA DO IMPORTADOR DE FATO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. A ausência do importador de direito na
autuação (ocultante) não exclui a responsabilidade do autuado
(importador de fato / ocultado). PENALIDADE ADUANEIRA.
DECADÊNCIA. Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade
se extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração,
conforme estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A
interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser
comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela na
qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para
ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a disponibilidade
e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim, com
base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do
Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o
perdimento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa,
com base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
22
pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada
por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e
quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade
ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora
a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o
acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”. IMPORTAÇÃO
POR CONTA E ORDEM. PRESUNÇÃO. RECURSOS. TERCEIROS.
Conforme art. 27 da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
presume-se por conta e ordem deste. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. No art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao
Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É
inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário no
dispositivo citado, visto que o dano ao Erário decorre do texto da
própria norma legal.
No mesmo sentido, entende Rodrigo Mineiro2, conforme se verifica:
“(...) Entendemos que o ponto de partida para a análise das infrações
aduaneiras é a violação do bem jurídico tutelado: o controle
aduaneiro. Na análise do tipo infracional aduaneiro e sua
correspondente penalidade administrativa/aduaneira, a ação ou
omissão definida pela legislação aduaneira como infração deve ser
verificada independentemente de sua finalidade arrecadatória e
considerando seu bem jurídico tutelado.
(...) Toda a normativa de combate à interposição fraudulenta de
terceiros no comércio exterior brasileiro se fundamento no artigo
237 da Constituição Federal, no qual consta a expressa referência ao
controle aduaneiro pela constituinte: (...)”

Acórdão no 3101-001.813 - Relatoria do ex-Conselheiro Rodrigo
Mineiro:
(...) O dispositivo constitucional reproduz a principal função
aduaneira: o controle exercido sobre o comércio exterior. Trata-se da

2
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
23
adoção pelo constituinte brasileiro do princípio do controle
aduaneiro1, sem o qual não haveria função aduaneira, retratando
também o princípio da soberania nacional2. Pode-se considerar o
Controle Aduaneiro como o bem jurídico tutelado pelo Direito
Aduaneiro, representando o poder soberano do Estado e seu poder
de polícia, atuando na proteção da sociedade, através do combate à
importação de mercadorias de importação restrita ou proibidas,
como instrumento de combate ao tráfico de drogas, de armas e
lavagem de dinheiro, como proteção à sociedade no que diz
respeito à saúde pública e proteção do meio ambiente, além da
proteção da economia nacional. Reflete também outra característica
do Direito Aduaneiro: a formalidade requerida nos atos praticados
junto à administração aduaneira, não como mera obrigação acessória
e burocrática, mas como medida de controle e segurança dos atos
aduaneiros praticados. Portanto, toda a análise das normas
infraconstitucionais aduaneiras e operações de comércio exterior
devem ter como referência a obediência ao controle aduaneiro, por
expressa determinação constitucional.
A ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação,
inclusive interposição fraudulenta de terceiros consiste em uma
infração tipificada como dano ao Erário, conforme previsto no art. 23,
inciso V, do Decreto-Lei 1.455/1976, independentemente de se
identificar qual a vantagem (financeira ou não) efetivamente obtida
com as operações.
Marco Antônio Abdo, em brilhante explanação sobre o tema,
apontou a diferença entre o conceito de dano ao Erário do conceito
de dano que é utilizado no Direito Civil: não está relacionado à
ocorrência de lesão patrimonial ou moral; não requer,
necessariamente, considerações sobre questão do pagamento de
tributos, salvo nos casos em que tal fato é previsto no tipo aduaneiro;
e alcança somente as situações elencadas pelo art. 23 do Decreto-lei
no 1.455/1976, c/c art. 105 do Decreto-lei no 37/1966, de forma
taxativa, sendo inclusive aplicável a bens imunes ou isentos. Tal
interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito
Aduaneiro, o controle, ao invés do caráter meramente
arrecadatório do Direito Tributário. Importa-se, na análise da
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
24
infração, a violação do controle aduaneiro mediante fraude ou
simulação, e que o dano ao Erário decorreu dessa conduta ilícita
tendente a burlar a Administração Aduaneira.(...)”
E, no mesmo sentido, em relação à mesma penalidade aqui aplicada, entende
o Presidente desta turma, no Acórdão no 3402-012.145, julgado em 21 de agosto de 2024:
No presente processo, todas as infrações identificadas pela
Fiscalização estão desvinculadas do pagamento de tributos e todas
elas estão relacionadas com o registro das declarações de
importação, de tal sorte que a decadência se operaria, para elas, com
o decurso do prazo de cinco anos do registro das declarações de
importação. Como as datas de registro das declarações de
importação contavam com mais de cinco anos no momento da
ciência do Auto de Infração, conforme demonstra a Tabela 4 do
Acórdão 109-002.146 - 10a Turma da DRJ09, a DRJ concluiu que o
fato decadencial já havia atingido todas as declarações de
importação que haviam sido objeto de lançamento, e por isso decidiu
pela procedência das impugnações e pela exoneração do crédito
lançado.
E tem razão a DRJ.
A multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a
multa por omissão de informação quanto à vinculação entre o
importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de
2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado
(art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833, de 2003) são
multas eminentemente
aduaneiras,
que
contam
com um
tratamento específico dado à decadência pelo Decreto-Lei no 37, de
1966, mais especificamente em seu art. 139 (combinado com o art.
138), sendo inaplicáveis, para elas, as disposições do CTN. Por isso
não há que se falar, aqui, na aplicação do inciso II do art. 173 do
CTN, que permitiria à Fiscalização constituir o crédito tributário em
até cinco anos após a data em que se tornasse definitiva a decisão
que houvesse anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
25
Penso que, não ando sozinha quanto ao posicionamento de que a pena de
perdimento ou a multa substitutiva da pena de perdimento definitivamente não são
revestidas de natureza predominantemente tributária, mas sim, são penalidades de
natureza aduaneira, considerando o objetivo do controle aduaneiro, sem prejuízo da
arrecadação ser um dos objetos a ser protegido nessa sistemática.
E, dentro dessa perspectiva, ainda que tenhamos alterações nos
posicionamentos quanto à intensidade e carga de quanto uma norma A ou B endereça
para o controle aduaneiro ou tributário, de todo e qualquer modo é possível afirmar que
qualquer norma híbrida, que tenha o condão de controle aduaneiro, com reflexos
tributários, se enquadra na Tese delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema
1293, atraindo a prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1, da Lei
9.873/1999.
Nesse sentido, e encaminhado para o final do voto, entendo que deturpar a
construção tão sólida e técnica da perspectiva aduaneira, para entender que mutas
predominantemente aduaneiras são tributárias porque possuem resquícios e reflexos
tributários, que, inclusive, alimenta a existência de turmas especializadas no assunto neste
Tribunal Administrativo, seria condenar a estrutura já levantada e submeter à absurda e
equivocada premissa de aplicação do Código Tributário Nacional às penalidades
aduaneiras.
Voto, portanto, pelo sobrestamento do presente processo, considerando que
a multa substitutiva da pena de perdimento é predominantemente aduaneira, e está
sujeita à prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1o, da Lei 9.873/1999.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “a multa substitutiva da pena de perdimento é predominantemente aduaneira, e está sujeita à
prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1o, da Lei 9.873/1999”, o que, para mim,
não se revela de forma tão evidente.
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
26
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
27
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
28
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o Recurso Voluntário foi
apresentado em 26/03/2018, e o processo se encontra pendente de julgamento ou de despacho
há mais de sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
A i. Relatora, já vimos, defende que “a multa substitutiva da pena de perdimento é
predominantemente aduaneira”, como se o olhar, a partir da decisão proferida pelo STJ, devesse
recair unicamente sobre a sanção aplicada, sendo desimportante a infração cometida. E não me
parece que isso esteja evidente na decisão proferida pelo STJ.
Observe-se que, dentre as hipóteses de aplicação da penalidade de perdimento,
que podem ensejar a aplicação da multa substitutiva caso a mercadoria não venha a ser
alcançada, aquelas previstas nos incisos IX, XI e XIII do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
ocorrem expressamente em razão de uma infração que, s.m.j., tem caráter tributário:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
...
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
29
IX - estrangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de prova de
pagamento dos tributos aduaneiros, salvo as do art.58;
...
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;
...
XIII - transferida a terceiro, sem o pagamento dos tributos aduaneiros e outros
gravames, quando desembaraçada nos termos do inciso III do art.13;
A i. Relatora busca no art. 237 da CF o argumento para concluir “que as normas
vigentes que carregam natureza aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle
aduaneiro”:
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é o
objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que
carregue, de forma equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF,
equivocados resquícios tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal, zela em
normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a
menor das preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de
mercadorias, em combate direto a infrações que induzem prejuízo a esse
controle, que prejudicam a saudável operacionalização entre todos os
intervenientes do comércio exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me utilizo
para afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza
aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.
O que não explora a i. Relatora é o fato de que os controles aduaneiros são
exercidos pela RFB também para garantir que os tributos incidentes sobre o comércio exterior
(dentre eles o imposto de importação, o IPI vinculado à importação, a Contribuição do PIS/Pasep-
Importação e a COFINS-Importação) tenham sido corretamente recolhidos. Isso não diminui o
caráter aduaneiro da norma e nem afasta o seu caráter tributário.
Conforme já tive a oportunidade de me manifestar no Acórdão no 3402-012.145,
tenho a convicção de que “a multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a multa
por omissão de informação quanto à vinculação entre o importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e
2o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado (art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei
no 10.833, de 2003) são multas eminentemente aduaneiras”, afinal de contas elas estão inseridas
dentro do legislação aduaneira e se prestam, substancialmente, à preservação do controle
aduaneiro.
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
30
Mas isso não autoriza à conclusão imediata de que essas multas não possuem
caráter tributário e nem que, inapelavelmente, atraem a aplicação das disposições da Lei no 9.873,
de 1999.
É preciso que se repita, mais uma vez, que o controle aduaneiro também se presta a
garantir que todos os tributos incidentes sobre as operações de importação tenham sido
recolhidos.
Observe-se que, segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a
obrigação descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721901/2017-13
31
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 4402
DF CARF MF
Original